Tribunal: TJDFT
Processo: 0749321-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE CONSTITUÍDA SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de tratamento médico indicado ao recorrido.
2. No que concerne à pretensão exercida pelo agravado, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade do tratamento medicamentoso, com o objetivo de tratar o quadro de neoplasia maligna de pulmão com fusão do gene NRG1. A administração do medicamento Afatinibe (Giotrif 40mg) visa não apenas à tentativa de controle da progressão do tumor, mas também à preservação da qualidade de vida do paciente, diante da ausência de alternativas terapêuticas convencionais eficazes para o perfil molecular apresentado.
3. É atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. 3.1. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do agravado exige cuidados específicos.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Recurso conhecido e desprovido.